Tribunal: STF
Processo: ARE 1494807
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 16, p. 2):



    “APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADORIA ESPECIAL – TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE INSALUBRE – ABONO DE PERMANÊNCIA – Auxiliar de enfermagem – Pretensão do autor à concessão de aposentadoria especial em virtude de tempo de serviço prestado em atividade considerada insalubre – Direito à aposentadoria especial ora reconhecido com fundamento no art. 40, §4º, inciso III, da CF/88 (com a redação anterior à EC nº 103/19, conferida pelas ECs nº 41/03 e 45/05) e no art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91, nos termos da Súmula Vinculante nº 33, uma vez que o apelante comprovou o preenchimento dos requisitos legais, fazendo jus, portanto, à aposentadoria especial voluntária com integralidade e paridade – No entanto, não é devido o pagamento retroativo dos proventos, mas apenas do abono permanência (CF, art. 40, § 19) – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, § 10; e 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 8º, 10 e 17, da Constituição Federal (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19).



    Nas razões recursais, sustenta-se que, contrariamente ao que determinam tais dispositivos, concedeu-se aposentadoria especial pelo exercício de atividades insalubres, com integralidade e paridade, em favor da parte recorrida (eDOC 18, p. 3).



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 18, p. 16-17):



    “A parte contrária alega que faz jus à aposentadoria especial por trabalhar em condições insalubres. Ocorre que o fato de o servidor público perceber adicional de insalubridade não implica automático direito à aposentadoria especial, eis que os requisitos legais para aposentadoria especial não se confundem com aqueles necessários ao recebimento do adicional de insalubridade.



    (...)



    Nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria especial será devida uma vez cumprida a carência exigida pela lei, ao segurado que tiver: (a) trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física; (b) de forma permanente, e não ocasional nem intermitente (art. 57, §3º), mediante a (c) efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais (§4º), pelo período de 25 anos. 



    A comprovação da efetiva exposição será feita mediante laudo técnico específico para fins de aposentadoria especial obtido pelo órgão de recursos humanos da Secretaria de origem ou da autarquia, nos termos da legislação aplicável. Observe-se que esse laudo não se confunde com o laudo de insalubridade (elaborado para fins do adicional de insalubridade) e é o único documento hábil para o reconhecimento do direito à aposentadoria especial.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 16, p. 3-16):



    “Busca o autor a concessão de aposentadoria especial, uma vez que, havendo trabalhado como auxiliar de enfermagem do Conjunto Hospitalar de Sorocaba desde 14.07.1994, atingiu o período de 25 (vinte e cinco) anos de labor em condições especiais em 14.07.2019, nos termos do art. 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, antes da vigência da Emenda Constitucional n.º 103/19. 



    Nesse contexto, observa-se que, de acordo com documentos emitidos pelos próprios requeridos (fls. fls. 129/133 e 134/135), o autor laborou como auxiliar de enfermagem do Conjunto Hospitalar de Sorocaba desde o ano de 1994, estando sempre exposto a agentes biológicos. 



    De fato, o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho LTCAT, elaborado especificamente para fins de averiguação das condições de trabalho para aposentadoria especial, constata que o apelante exerce atividade insalubre, conforme NR-15 e seus anexos, de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, desde 14.07.1994 até 31.10.2018 (a partir de 01.11.2018 a Unidade passou a ser administrada pela SECONSI) e de 01.11.2018 até a data da última visita técnica, que foi realizada em 06.07.2020, estando sempre exposto a risco biológico (fator de risco bacilos, bactérias, fungos, parasitas, príons, protozoários e vírus), fazendo jus ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo (fls. 139/132). 



    Desse modo, havendo o autor completado 25 (vinte e cinco) anos de trabalho sob condições insalubres, não há dúvidas de que faz jus à aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, com a redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/2019, conforme enunciado da Súmula Vinculante nº 33 e artigo 57 da Lei Federal nº 8.213/91.



    (...)



    No tocante ao direito às garantias de integralidade e paridade, o E. STF, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 139 pacificou o entendimento de que os “servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade do cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição específicas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. 



    Em que pese o Tema nº 139 do STF não trate especificamente da aposentadoria especial, a jurisprudência dominante nesta C. Corte reconhece a integralidade e paridade nos casos de aposentadoria especial:



    (...)



    Desse modo, o autor tem direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade. 



    Entretanto, ainda que se reconheça que o requerente preencheu os requisitos à aposentadoria especial, com integralidade e paridade, a decisão proferida nestes autos não é suficiente à passagem para inatividade e, consequentemente, ao percebimento de proventos, sendo necessário para que isso ocorra a publicação do ato de aposentação.



    (...)



    Desse modo, o autor faz jus à aposentadoria especial, com integralidade e paridade, a partir da data da publicação da sua aposentação, observando que tem direito ao abono de permanência a partir da data em que completou todos os requisitos para pleitear a aposentadoria especial, observada a prescrição quinquenal.”



    Verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à concessão da aposentadoria especial e quantos aos requisitos de integralidade e paridade, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSORA. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DO CARGO E SOBRE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMAS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVOS REGIMENTAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II – É deficiente a fundamentação dos agravos regimentais cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. III – Agravos regimentais aos quais se nega provimento.” (RE 1.390.933-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21.10.2022).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 3º, III, DA EC 47/2005. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 20/98. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao preenchimento de todos os requisitos necessários ao recebimento de proventos integrais e com paridade, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. Prejudicado o segundo recurso de agravo, em face ao princípio da unicidade recursal.” (ARE 1.263.769-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27.4.2022). (grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.189.836-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 12.12.2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente